Tribunal: TCU
Processo: 020.060/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 289/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de Monitoramento para verificar o cumprimento das determinações constantes do Acórdão 565/2018-TCU-Plenário , de relatoria da Ministra Ana Arraes, pela então Delegacia Federal de Desenvolvimento Agrário no Rio Grande do Sul (DFDA/RS). Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação contida no item 1.8.1 do Acórdão 565/2018-TCU-Plenário , em encaminhar cópia desta deliberação e da peça 81 da Unidade Técnica ao antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e em autorizar o apensamento do presente processo em definitivo ao TC Processo 025.403/2017-6 , encerrando-o, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.060/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidades: extinta Delegacia Federal de Desenvolvimento Agrário no Rio Grande do Sul (DFDA/RS); antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.